Tribunal: STF
Processo: HC 262834
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 1.010.139, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede que seja “declarada a nulidade das provas obtidas nas interceptações telefônicas” e, de forma cumulativa, pleiteia a absolvição do paciente. Subsidiariamente, requer (i) a readequação da “da pena aplicada, afastando as causas de aumento e a corrupção de menores”; (ii) a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06; (iii) a fixação do regime inicial semiaberto; e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 258.454-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fui designado redator p/ acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 259.182-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro André Mendonça, assim ementado:



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de writ voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e com supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado e de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    (...)



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    7. Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se presta, em regra, à rescisão de condenação penal já acobertada pela coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal” (HC 259.723-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    9. Quanto à alegação de nulidade das interceptações telefônicas, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, conforme assentou o STJ, “a interceptação telefônica ocorreu mediante prévia autorização judicial para fins de colheita de prova, a qual se baseou nos relatórios das investigações policiais que noticiavam fortes indícios da prática do crime de tráfico de drogas”.



    10. Ademais, o STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 259.199-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 260.102-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 257.516-AgR, Rel. Min. André Mendonça.



    11.  Além disso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    12. No caso, trata-se de paciente reincidente, definitivamente condenado a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 4,827 kg de maconha e 200,38 g de cocaína, crime praticado com o envolvimento de adolescente.



    13. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com base em dados objetivos da causa, notadamente “por ser o paciente reincidente e se dedicar a atividades criminosas diante das circunstâncias do caso concreto”. Sendo assim, não verifico situação de ilegalidade flagrante neste ponto.



    14. Acrescento, ainda, que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está em conformidade com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal.



    15. Por fim, consigno que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena quando fixada em patamar superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator